Tribunal: TJBA
Processo: 8004022-83.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004022-83.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA EUNICE BATISTA DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. INADMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA E CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação manejado pelo Município de Barreiras em execução fiscal ajuizada em 16.05.2020, no valor de R$ 936,69, por incabível à luz do art. 34 da Lei nº 6.830/80, que limita o cabimento recursal, em execuções de valor igual ou inferior a 50 ORTN, aos embargos infringentes e de declaração. O agravante sustenta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para que a apelação seja recebida como embargos infringentes, além de alegar violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso de apelação em execução fiscal cujo valor é inferior ao limite de 50 ORTN previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80; (ii) estabelecer se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para receber a apelação como embargos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 34 da Lei nº 6.830/80 estabelece que, nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, somente são cabíveis embargos infringentes e embargos de declaração, vedando expressamente a interposição de apelação, com a finalidade de assegurar celeridade processual.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.168.625/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, fixa que o valor de 50 ORTN corresponde a R$ 328,27 em janeiro de 2001, devendo ser atualizado pelo IPCA-E até a data do ajuizamento da execução, entendimento de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC.

5.
Atualizado o valor de alçada pelo IPCA-E até 16.05.2020, alcança-se o montante de R$ 1.037,89, superior ao valor executado de R$ 936,69, o que atrai a incidência do art. 34 da LEF e impede o conhecimento da apelação.

6.
O princípio da fungibilidade recursal exige, cumulativamente, dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e ausência de erro grosseiro.

7.
Não há dúvida objetiva, pois o art. 34 da LEF é norma clara e vigente há longa data, o STJ pacificou os critérios de cálculo do valor de alçada em recurso repetitivo e a jurisprudência do Tribunal é uniforme no sentido do não cabimento de apelação em tais hipóteses.

8.
A interposição de apelação quando a lei restringe expressamente o recurso cabível configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação da fungibilidade.

9.
As teses de mérito suscitadas poderiam ter sido deduzidas por meio do recurso adequado perante o juízo de origem, não sendo possível sanar a escolha equivocada da via recursal quando ausentes os requisitos da fungibilidade.

10.
A restrição recursal prevista no art. 34 da LEF não viola o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, pois não suprime o acesso à jurisdição, apenas delimita o recurso cabível em razão do valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
É incabível recurso de apelação contra sentença proferida em execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN, atualizadas pelo IPCA-E até a data do ajuizamento, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80.

2.
A fungibilidade recursal não se aplica quando inexiste dúvida objetiva sobre o recurso cabível e há interposição de recurso expressamente vedado, configurando erro grosseiro.

3.
A limitação recursal prevista no art. 34 da Lei nº 6.830/80 não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois preserva o acesso ao recurso legalmente previsto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 927, III, 1.021 e 1.026, § 2º; Lei nº 6.830/80, arts. 34 e 40; Regimento Interno do TJBA, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.06.2010 (repetitivo); TJ-BA, Apelação nº 8000565-27.2017.8.05.0223, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, pub. 08.10.2024; TJ-BA, Agravo Interno nº 8001777-78.2019.8.05.0105, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, pub. 17.02.2025.